Tribunal: STF
Processo: HC 95175
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS.
   PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CORRESPONDÊNCIA COM O PEDIDO DEDUZIDO
   PELO IMPETRANTE. INCONGRUÊNCIA MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA.
I -
   Todo pronunciamento judicial deve correlacionar-se com a matéria
   submetida à apreciação do órgão judicante, sob pena de
   nulidade.
II - Ordem concedida para que o Superior Tribunal de
   Justiça reaprecie o HC lá interposto.